Tribunal: STF
Processo: RE 372186
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE.



    O trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal torna prejudicado o recurso extraordinário na ação cautelar.



    Recurso extraordinário prejudicado.